Tribunal: STF
Processo: HC 241123
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional. Precedente.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.